Tribunal: TJMT
Processo: 1010150-35.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010150-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), MELQUIADES DE SOUZA - CNPJ: 24.840.321/0001-62 (AGRAVADO), MERCEARIA FAVO DE MEL LTDA - CNPJ: 43.596.544/0001-70 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KATARINE BERTONCELLO DA ROCHA - CPF: 071.841.831-00 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. VEÍCULO AUTOMOTOR. BEM DE CAPITAL ESSENCIAL. USO NA LOGÍSTICA DE ENTREGAS E DISTRIBUIÇÃO. ESSENCIALIDADE DEMONSTRADA. PROTEÇÃO TEMPORÁRIA NO STAY PERIOD. PRESERVAÇÃO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em recuperação judicial, reconheceu a essencialidade de bens e vedou atos constritivos no stay period. A insurgência limita-se ao veículo automotor, alienado fiduciariamente, indicado como essencial à logística das recuperandas.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a manutenção da proteção temporária conferida ao bem alienado fiduciariamente, diante da alegada ausência de prova de essencialidade e da extraconcursalidade do crédito.

III. Razões de decidir

3. A extraconcursalidade do crédito fiduciário não impede a proteção temporária de bem de capital essencial à atividade da recuperanda durante o stay period, nos termos dos arts. 49, §3º, e 6º, §7º-A, da Lei nº 11.101/2005.

4. A essencialidade do veículo foi demonstrada por prova técnica complementar, que individualizou o bem e indicou sua utilização na logística de entregas, transporte de mercadorias e distribuição das recuperandas.

5. A ausência de detalhamento sobre dias, horários ou frequência de uso não afasta a conclusão técnica, pois há elementos suficientes de integração do veículo à atividade operacional.

6. A manutenção temporária do bem na posse das recuperandas não submete o crédito ao plano, não altera a garantia fiduciária e não elimina os direitos do credor após o encerramento da proteção legal ou eventual afastamento da essencialidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento
: “O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete à recuperação judicial, mas o bem de capital essencial à atividade da recuperanda pode permanecer temporariamente em sua posse durante o stay period, sem prejuízo da preservação da garantia fiduciária.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, 6º, § 7º-A, e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.132.917/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11.11.2024, DJe 14.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Banco Bradesco S.A. e Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Recuperação Judicial nº 1070818-77.2025.8.11.0041, ajuizada por Melquiades de Souza e Mercearia Favo de Mel Ltda., integrantes do Grupo Favo de Mel.

A decisão agravada deferiu o processamento da recuperação judicial e declarou a essencialidade do veículo S10, placa RRL-3H61, da geradora de gelo ICGT300, da embaladora semiautomática e do imóvel urbano de matrícula nº 5.921, vedando, durante o período de blindagem legal, a prática de atos de arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre esses bens.

As agravantes sustentam que a decisão deve ser reformada quanto ao veículo S10, objeto de alienação fiduciária, por falta de prova suficiente de sua essencialidade. Alegam que o laudo não analisou adequadamente o bem nem indicou dados objetivos sobre uso operacional, frequência, possibilidade de substituição e impacto na atividade empresarial.

Afirmam, ainda, que créditos garantidos por alienação fiduciária não se sujeitam à recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, e que a decisão lhes causa prejuízo ao impedir a retomada do bem sem contraprestação contratual. Requerem tutela recursal para suspender a decisão agravada e permitir a retomada do veículo ou, subsidiariamente, determinar nova análise individualizada da essencialidade.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id.

354271352).

Os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que a essencialidade do bem foi constatada nos autos de origem e que a proteção deferida possui caráter temporário, restrito ao período de blindagem legal (id. 360498895).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 368076884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Embora o pedido final mencione a revogação da decisão no ponto em que declarou a essencialidade de bens, as razões recursais impugnam especificamente o veículo Chevrolet S10 LTZ, placa RRL-3H61, vinculado ao contrato de consórcio indicado pela instituição financeira.

O art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 preserva a propriedade fiduciária e as condições contratuais do credor, mas impede, durante o prazo do art. 6º, §4º, a venda ou retirada de bens de capital essenciais do estabelecimento do devedor. A mesma diretriz consta do art. 6º, § 7º-A, que autoriza o juízo recuperacional a suspender atos constritivos sobre tais bens durante o stay period.

A extraconcursalidade do crédito, portanto, não afasta a proteção temporária conferida ao bem de capital essencial à atividade da recuperanda, desde que a indispensabilidade seja aferida de modo concreto e recaia sobre bem corpóreo mantido na posse da empresa e utilizado em sua atividade produtiva ou operacional.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PERMANÊNCIA NA POSSE DA RECUPERANDA. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Ainda que os créditos garantidos fiduciariamente não se sujeitem aos efeitos da recuperação judicial, não se admite a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

2. Assentada a natureza essencial à recuperação judicial dos bens de capital alienados fiduciariamente, a pretensão da agravante encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, visto que a revisão da matéria implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.132.917/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024.)

No caso, a decisão agravada não atribuiu natureza concursal ao crédito das agravantes nem afastou a alienação fiduciária. Apenas reconheceu, de forma temporária, a essencialidade do veículo S10, da geradora de gelo, da embaladora semiautomática e do imóvel de matrícula nº 5.921, vedando atos constritivos durante o período de blindagem legal, com fundamento na preservação da atividade empresarial e na prova técnica produzida na origem.

Quanto ao veículo efetivamente impugnado, não se verifica declaração genérica de essencialidade. O laudo pericial complementar (id. 352078881) relacionou o Chevrolet S10 LTZ no ativo imobilizado, registrou a alienação fiduciária e indicou sua relevância para a logística de entregas e distribuição. O terceiro laudo complementar (id. 360516856) reafirmou a integração operacional de Melquiades de Souza ME e Mercearia Favo de Mel Ltda. e concluiu pela essencialidade do veículo, dos equipamentos de produção de gelo e do imóvel utilizado pelo grupo.

A alegação de ausência de vistoria ou de verificação material do uso do bem também não altera esse quadro. A petição de id. 360516857 registra que a caminhonete estava no local das atividades empresariais e era utilizada no transporte de mercadorias, estoque e entregas de maior volume, inclusive na revenda de gelo a comércios da região. A informação é compatível com a inicial da recuperação judicial, id. 360516853, que descreve atuação conjunta no comércio varejista de gêneros alimentícios, bebidas e produtos em geral, além da distribuição de bebidas.

Embora o laudo não detalhe dias e horários de uso, responsáveis, resultados práticos ou possibilidade de substituição, essa ausência não invalida a conclusão técnica produzida sob supervisão do juízo recuperacional. Houve individualização do bem, indicação de sua função operacional e inexistência de elemento concreto capaz de afastar sua utilidade na cadeia logística das recuperandas.

A decisão que rejeitou os embargos na origem, id. 352078880, enfrentou a mesma objeção e registrou que a complementação determinada no id. 211836678 supriu a falta inicial de análise específica, incorporando o laudo complementar de id. 212613282 ao conjunto probatório sobre a essencialidade. A conclusão, portanto, não se apoia em premissa inexistente, mas em complementação técnica posterior.

A manutenção temporária do veículo com as recuperandas não elimina o crédito das agravantes, não altera a garantia fiduciária nem submete o crédito ao plano de recuperação. A restrição limita-se ao
stay period
, para impedir a retirada de bem de capital essencial à atividade empresarial. Encerrada a proteção legal ou afastada a essencialidade pelo juízo competente, ficam resguardados os direitos decorrentes da alienação fiduciária.

Por isso, a inadimplência contratual, embora relevante para o credor, não basta para afastar a tutela recuperacional. A Lei nº 11.101/2005 preserva a garantia fiduciária, mas também impede, temporariamente, a retirada de bens de capital essenciais, justamente para manter a fonte produtora e viabilizar a satisfação coletiva e ordenada dos credores.

Diante desse quadro, a decisão agravada observou os arts. 49, § 3º, e 6º, § 7º-A, da Lei nº 11.101/2005, preservou a natureza extraconcursal do crédito fiduciário e justificou a restrição temporária com elementos suficientes para demonstrar a essencialidade do veículo Chevrolet S10 LTZ, placa RRL-3H61, à continuidade das atividades das recuperandas.

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026